Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-74.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Direito de apelar em liberdade – Descabido – Permaneceram presos durante toda a instrução – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos na posse de substância nociva e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Direito de apelar em liberdade – Descabido – Permaneceram presos durante toda a instrução – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos na posse de substância nociva e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Pena alterada – Possibilidade do redutor devido a ínfima quantidade de droga apreendida – Pena de multa fixada nos termos da legislação em vigor – Regime intermediário adequado ao caso, dada a primariedade e ausência de antecedentes criminais dos acusados – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500113-74.2019.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são apelantes
EDSON HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO e WEBERT CASSIO DA SILVA
CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir as penas de
EDSON HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO e WEBERT CÁSSIO DA
SILVA CORDEIRO para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500113-74.2019.8.26.0498
APELANTES: EDSON HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO e
WEBERT CÁSSIO DA SILVA CORDEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE RIBEIRÃO BONITO VARA ÚNICA

VOTO No 33.504
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes
Recurso da
defesa Preliminar Direito de apelar em liberdade Descabido
Permaneceram presos durante toda a instrução
Absolvição

Materialidade e autoria demonstradas Acusados surpreendidos na
posse de substância nociva e de nefastas consequências

Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis
pela diligência Validade Pena alterada Possibilidade do redutor
devido a ínfima quantidade de droga apreendida
Pena de multa
fixada nos termos da legislação em vigor
Regime intermediário
adequado ao caso, dada a primariedade e ausência de antecedentes
criminais dos acusados Apelo parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 185/190, cujo relatório se
adota, condenou EDSON HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO e WEBERT
CÁSSIO DA SILVA CORDEIRO ao cumprimento, cada qual, da pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
Inconformados, apelam os acusados arguindo, em
preliminar, pelo direito de apelar em liberdade, já que a decisão que não
permitiu o benefício carece de fundamentação. No mérito, pugnam por
suas absolvições, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória.
Alternativamente, almejam a aplicação, no patamar máximo, do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a redução da pena de
multa, em razão da precária situação financeira de ambos, a modificação
do regime prisional, considerada a detração penal, e a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (fls. 217/230).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
236/250), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 275/278).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que o pedido para apelar em
liberdade é descabido, já que os apelantes responderam a todo o processo
presos preventivamente, prisões estas que acabaram convalidadas pela r.
sentença condenatória, na qual, inclusive, foi expressa e
fundamentadamente negado esse direito (fls. 189).
Demais disso, o julgamento está sendo agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
realizado, razão pela qual o pleito está prejudicado.
Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do
mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 28 de fevereiro
de 2019, por volta de 00h32min, na Rua Antônia de Paula Franco, no
1125, município de Boa Esperança do Sul e comarca de Ribeirão Bonito,
Edson Henrique da Silva Cordeiro e Webert Cássio da Silva Cordeiro,
agindo em concurso e identidade de propósitos, traziam consigo, para fins
de tráfico, 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína, com peso líquido de
14,81g (quatorze gramas e oitenta e um centigramas), o que fazia sem
autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento no local acima mencionado, quando
avistaram os acusados, indivíduos conhecidos nos meios policiais por
envolvimento com o tráfico de drogas, em poder de uma sacola contendo
os entorpecentes, os quais, antes de serem abordados, correram para o
interior de uma residência, formando-se tumulto ante o aglomerado de
pessoas no local.
Ato contínuo, os policiais solicitaram reforço,
ingressaram no imóvel e apreenderam os entorpecentes ao lado de um
tanquinho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/07), o boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e
apreensão (fls. 13), o laudo de constatação (fls. 37/39) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68/70).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Ouvidos na fase inquisitorial (fls. 06 e 07),
preferiram os apelantes o silêncio.
Em Juízo, conforme se depreende da reprodução
da mídia digital, descartaram qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes. Confirmaram a abordagem realizada pelos policiais
militares, mas negaram que estivessem na posse das drogas.
Webert mencionou que as drogas pertenciam ao
corréu, seu irmão, mas desconhecia a sua existência no interior da
residência.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se efetivamente
em desfavor de ambos.
Com efeito.
Os policiais militares Eduardo Francisco da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
Guilherme Martins Ladeira e Leandro Tartarini de Souza, responsáveis
pela diligência, em depoimentos seguros e coerentes, ratificaram não só os
fatos descritos na denúncia, mas, sobretudo, a apreensão de todo o
entorpecente.
Relataram que realizavam patrulhamento em local
conhecido como ponto de tráfico, oportunidade em que avistaram os
acusados, os quais, ao notarem a aproximação da viatura, começaram a
correr e ingressaram na residência deles. Por essa razão, formou-se um
tumulto e somente conseguiram ingressar na casa após a chegada de
outra viatura.
Realizada busca no local, localizaram, mais
precisamente no quintal da residência e próximo a um tanquinho, os 45
(quarenta e cinco) pinos de cocaína.
Esclareceram os milicianos, ainda, que receberam
várias denúncias de tráfico envolvendo os acusados, pois havia intensa
movimentação de usuários no local (fls. 02, 03, 04 e mídia digital).
Como se vê, em face dos elucidativos depoimentos
prestados pelos policiais militares, principalmente aqueles colhidos com a
garantia do contraditório, e inexistindo nos autos quaisquer outros
elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria
delitiva emergiu cristalina dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa os ora apelantes.
Inquestionável
a
validade
dos
depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
idôneos” (HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP 5a Turma
Relator
MIN.
FELIX
FISCHER

Julgamento
em
28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos
dados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-se, produzidos de
forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que tivessem
a mínima pretensão de incriminar os apelantes injustamente, mormente
diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso
de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Urge sublinhar, do mesmo modo e ao revés do
alegado pelas combativas defesas, que as vazias e insólitas versões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
judiciais dadas ao fato pelos apelantes não encontraram a mínima
ressonância nos autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que
somente a eles cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo
Penal, e do qual nitidamente não se desincumbiram.
De mais a mais, é importante destacar que prova
alguma foi produzida por iniciativa da defesa para tentar desmerecer as
versões fornecidas pelos policiais militares ou, o que é pior, confirmar
aquelas dadas por eles próprios.
O que realmente interessa e é determinante é o
fato de que os apelantes realmente mantinham em depósito toda a droga
apreendida e que ao tráfico era destinada, mesmo porque não se pode
conceber que policiais honestos, cumpridores de suas obrigações e com
parcos vencimentos possuam sempre um estoque de entorpecentes para,
gratuita e deliberadamente, incriminar desafetos ocasionais que cruzem
os seus caminhos.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição, como primordialmente almejado pela combativa defesa, tendo
em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente à
figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'),
dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa
classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade
da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como
a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
militares em local conhecido como ponto de tráfico e a partir de
consistentes denúncias anônimas, a quantidade e a maneira de
acondicionamento das drogas (45 porções individualizadas e prontas para
a comercialização), estão a indicar, de maneira insofismável, que se
destinava todo o entorpecente à narcotraficância.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação, porquanto inviável a pretendida absolvição.
Entrementes,
comporta
a
dosimetria
breve
modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
As penas de partida não comportam qualquer
alteração. É bem verdade que poderiam ter sido balizadas em patamar
acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga apreendida, já que
se tratava de substância notoriamente nociva e de nefastas consequências
para a sociedade.
Todavia, mercê do conformismo do Ministério
Público, nada resta a ser feito.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
quaisquer circunstâncias agravantes e atenuantes que devessem ser
consideradas.
Convém anotar que a menoridade dos acusados
não tem o condão de propiciar a redução das penas aquém do patamar
mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que
“ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes
genéricas não podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS,
Rel. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 17.11.98).
No mesmo diapasão: HC 87.263/MS, Rel. MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 09.05.06; HC 82.483/SP, Rel. MIN.
MAURÍCIO CORRÊA, j. 12.11.02, entre inúmeros outros.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231).
Na terceira e última fase da dosagem, forçoso o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, porquanto preenchidos os requisitos legais.
Verifico que os apelantes são realmente primários
e não registram antecedentes criminais documentalmente comprovados
nos autos.
Além disso, a quantidade de droga efetivamente
apreendida (14,81g de cocaína peso líquido) não pode ser considerada
elevada, a ponto de obstar a concessão da benesse, em seu patamar
máximo.
É certo que pela regra do artigo 42, da Lei no
11.343/06, a natureza e a quantidade da substância ou produto devem
ser consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do
Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro
dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Contudo, não é a hipótese destes autos, pois a
quantidade de droga confiscada, embora não ínfima, afigura-se compatível
com a condição de pequeno traficante.
E foi justamente essa a intenção do legislador ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
prever a redução, qual seja a de beneficiar o pequeno e primário
traficante, diferenciando-o daquele de grande porte e que comercializa a
droga em elevada escala e como atividade fim.
Cumpre anotar, igualmente, que não foram
colhidos indícios aptos a indicar que os apelantes se dedicassem a
atividades criminosas ou estivessem envolvidos com alguma organização
criminosa, prova esta, inclusive, que à acusação exclusivamente cabia.
Em função disso e ausentes outras causas
modificadoras aplicáveis, reduzo as reprimendas dos réus em 2/3 (dois
terços), nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que ficam
fixadas, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Convém frisar, por oportuno, que as penas de
multa foram fixadas de acordo com a legislação em vigor.
O regime de cumprimento de pena, por seu turno,
foi estipulado com incorreção, em razão da primariedade dos apelantes e a
ausência de antecedentes criminais documentalmente comprovados nos
autos.
Porém, a conduta efetivamente perpetrada pelos
acusados não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
aberto, haja vista que teriam eles a possibilidade imediata de convívio
social, para o que, à evidência, ainda não estão aptos, mercê da
nocividade indiscutível do crime que cometeram.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que a substância apreendida é nociva e de nefastas
consequências para a sociedade (cocaína).
Diante disso, fixo o regime semiaberto para o
início do cumprimento das reprimendas.
Inconcebível,
pelos
mesmos
motivos,
a
substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Inaplicável, no caso, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos
acusados, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, dou parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir as penas
de EDSON HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO e WEBERT CÁSSIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
APELAÇÃO No 1500113-74.2019.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO VOTO No 33.504
SILVA CORDEIRO para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator